Tribunal: TJMT
Processo: 1026978-19.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
GABINETE DA DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
HABEAS CORPUS n. 1026978-19.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: CLEITON DUARTE TORRES
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES/MT
PLANTÃO JUDICIÁRIO (RECESSO FORENSE)
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar ou concessão da ordem de ofício, impetrado pelo advogado Wolban Miller Sanches Miguel, em favor de Cleiton Duarte Torres, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Barra do Bugres/MT.
O Impetrante sustenta que a demora injustificada na apreciação de pedidos de benefícios pelo Juízo de Execução Penal, pode caracterizar constrangimento ilegal, sanável por habeas corpus, e que, conforme cálculo de pena acostado nos autos, o reeducando alcançou o direito de ser colocado no regime semiaberto desde a data de 08/09/2020, porém o paciente ainda está sendo submetido a condições impostas ao regime fechado.
Aduz que já requereu a concessão do regime semiaberto, porém o Juízo singular ainda não se manifestou sobre o pedido, bem como que o paciente não pode ficar sob regime fechado, aguardando infinitamente o juiz de piso colocá-lo no regime semiaberto.
Argumenta que o período de permanência no regime mais gravoso, por mora do Judiciário em analisar requerimento de progressão ao modo intermediário de cumprimento da pena, deverá ser considerado para o cálculo de futuro benefício, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade do apenado, como pessoa humana (art. 1°, III, CF) e prejuízo ao seu direito de locomoção.
Neste contexto, requer que seja concedida a medida liminar, para
determinar em favor do paciente CLEITON DUARTE TORRES, a concessão de progressão para o regime semiaberto, dispensando desde já, a designação de audiência admonitória, em respeito as medidas na prevenção e combate ao COVID-19, e, subsidiariamente, caso Vossa Excelência não acolha o pedido acima, seja então, concedida a ordem, através de medida liminar, para que seja determinado que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o magistrado de piso, profira decisão acerca do pedido de concessão de progressão para o regime semiaberto, já apresentado no autos do executivo de pena.
É o relatório.
Decido.
Como visto, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar ou concessão da ordem de ofício, impetrado pelo advogado Wolban Miller Sanches Miguel, em favor de Cleiton Duarte Torres, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Barra do Bugres/MT.
Pois bem.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC N.U 1009776-63.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.7.2019; HC N.U 1002404-29.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 19.2.2020).
Por sua vez, o pleito de progressão de regime possui natureza satisfativa, razão pela qual também deve ser submetido à Câmara (STJ, HC no 577416 - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 6.5.2020; HC no 574123 - Relator: Min. Jorge Mussi - 23.4.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo da Execução Penal sobre esta impetração.
Após, VISTA à i. PGJ.
Ao final do recesso forense, distribua-se este feito na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de dezembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Plantonista